Tribunal: STF
Processo: ARE 1454662
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Repercussão geral. RESP n. 1.156.668/DF. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Necessidade de readequação do voto. Observância do Tema n.º 378 do STJ. Acórdão readequado para negar provimento ao recurso. Devolução dos autos para exame de admissibilidade. Acórdão readequado.” (documento eletrônico 24, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 28).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, IV; 5°, caput, XIII e XXIII; 24, I, XI, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, I; e 170, caput, da mesma Carta. Alegou-se, ainda, violação das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 30). 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STJ no Tema 378: ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.’



    Com efeito, conforme ressalvado no voto que agora se readequa (fl. 299):



    [...] ressalva-se o posicionamento deste magistrado no sentido que admitir a suficiência de tal cautela para obstar a inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito ou mesmo para impedir o protesto extrajudicial implica em esvaziamento da exigibilidade do título constituído pela inscrição do débito em dívida ativa, ao usurpar-lhe os meios indiretos e alternativos de cobrança. Não obstante, dada a necessidade de progressiva uniformização da jurisprudência no âmbito dos Tribunais, adiro ao entendimento desta C. Câmara [...]



    O oferecimento de seguro garantia não assegura a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não está entre as hipóteses elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, muito menos é equivalente a dinheiro. Daí, permanecendo íntegra a exigibilidade do crédito, inviável a suspensão da inscrição no CADIN ou de eventuais protestos, que perduram durante o processo executivo, se houver, ainda que garantido o juízo. 



    A propósito, a garantia ao juízo da execução é mero ato processual, preparatório, visando a expropriação de bens do devedor e entrega desse produto ao credor. Neste caso a execução prossegue - o que é incompatível com suspensão de exigibilidade do crédito - até a satisfação, meramente postergada pelo exame da defesa do devedor.



    Nesse sentido já se decidiu no RESP 1049974 e RESP 1.137.497/CE, prolatado em sede de recurso repetitivo e fixado no Tema 194 e Tema 264:



    [...]



    Nos dois casos a Corte superior examinou o texto do artigo 7º da Lei do CADIN Federal, a Lei 10.522/02: 



    Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que: 



    I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; 



    II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. 



    Afastou-se assim a tese de que os requisitos dos incisos I e II fossem alternativos, acolhendo-se a tese fazendária de que são conjuntivos para o acionamento do artigo 7º. A discussão toda poderia ter sido evitada caso tivesse o legislador utilizado explicitamente a conjunção aditiva ‘e’ ou a conjunção alternativa ‘ou’, o que entretanto não ocorreu. 



    A dúvida, já pacificada no âmbito federal, sequer existe em sede de exigências fiscais estaduais, uma vez que o CADIN é previsto na Lei 12.799/2008 e é ainda mais rígida: 



    Artigo 8º - O registro do devedor no CADIN ESTADUAL ficará suspenso na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro, nos termos da lei. 



    § 1º - A suspensão do registro não acarreta a exclusão do CADIN ESTADUAL. 



    § 2º - Enquanto perdurar a suspensão, não se aplica o impedimento previsto no § 1º do artigo 6º desta lei.



    Logo, a apresentação da garantia servirá apenas para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme decisão agravada.” (documento eletrônico 24, pp. 2-3 e 6-7)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Devido processo legal. Ampla defesa e contraditório. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Direito Tributário. Suspensão de registro no CADIN. Restrição em lei local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional local, bem como a análise dos fatos e das provas dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.258.101 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 26/5/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INSCRIÇÃO NO CADIN. LIVRE INICIATIVA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.003.340 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/4/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.540 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Exigibilidade de crédito tributário. 4. Registro no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. 5. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. 6. Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.023.972 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/5/2017)



    Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Por fim, com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela ora recorrente (AREsp 2.322.316/SP, com trânsito em julgado certificado em 23/8/2023 – documentos eletrônicos 57 e 63), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/3/2016 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/3/2015 – grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator